Tribunal: STF
Processo: HC 245010
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03. ALEGADAS NULIDADES. WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em razão de “flagrante ilegalidade através de recurso ordinário em habeas corpus 244.044”.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas definitivas de 10 (dez) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003.



    Narra a defesa que “não estão sendo avaliadas as petições de Recursos ou Habeas Corpus no sentido de ser prestada a jurisdicionalidade que se espera, tratando-se ainda da privação da Liberdade por flagrante Ilegalidade que sofre o Paciente” e entende cabível o habeas corpus. Considera ter ocorrido condenação sem que o “paciente tenha qualquer participação nos fatos apontados nos autos”. Arrazoa que “a condenação é baseada em uma foto em rede social, a qual não se pode afirmar se é uma arma real ou de brinquedo, se era uma montagem fotográfica, não há Laudo Pericial para comprovar a potencialidade lesiva, sua utilidade ou funcionamento e até se estava municiada, já que não a arma apreendida”. Aponta “nulidade da prova relativa à quebra de sigilo de dados telefônicos, com fundamento de que a extração de dados foi feita por um investigador de polícia e não por um perito criminal, como determina a Lei, sem a respectiva degravação integral dos diálogos, estabelecendo uma situação de incerteza sobre a confiabilidade dos dados apresentados”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “1. Ante todo o exposto, requer o impetrante a concessão de Liminar de concessão da Ordem, com o reconhecimento das Nulidades apresentadas, e dos Julgados colacionados de fatos análogos, e, que foram pacificados por este Colendo Supremo Tribunal Federal, por flagrante ilegalidade, que está cerceando a liberdade do Paciente, determinando a expedição do competente Alvará de Soltura, para que possa aguardar em liberdade o julgamento do Mérito da concessão deste Recurso Ordinário Constitucional; 



    2. Ainda que se trate de Habeas Corpus, é possível a concessão da Ordem de Ofício quando presente situação de manifesta ilegalidade da prisão do Paciente, como verificado no caso neste processo, como é determinado pelo artigo 654 do CPP:



    Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.



    Em face de todo o exposto, aguarda o Paciente, que seja o presente Habeas Corpus apreciado à elevada consideração deste Colendo Supremo Tribunal Federal, mereça provimento, modificando o v. Acordão recorrido, a fim de ser provida as razões aqui expostas, das ilegalidades apresentadas. Reconhecendo as Nulidades apontadas, e, declarando de oficio a Nulidade deste processo, a Absolvendo o Paciente “ANDERSON GONÇALVES”, ou, aplicando-se no mínimo o In Dúbio Pro Reo pelos motivos expostos, seja modificada a decisão de primeiro grau. 



    Ao final, aguarda a concessão definitiva deste Habeas Corpus, para confirmar a liminar e assim fazer cessar, irrevogavelmente, a manifesta coação ilegal que pesa contra a Liberdade do Paciente, fazendo assim a aplicação da mais lídima justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser inadmissível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO. 



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: HC nº 91.207, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC nº 100.397, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 100.738, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC nº 104.843-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, § 3º, DO CPC. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA RELATOR DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, tendo em vista caráter infringente do pedido formulado pelo embargante. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.



      II – A jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606). 



    III – O Plenário deste STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.349-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin DJe de 17/10/2023)



    De outro lado, em relação aos outros atos coatores, observo que a pretensão defensiva foi examinada no bojo do RHC nº 244.044, Rel. Min. Flávio Dino. 



    Assim, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no RHC 244.044.



    O presente writ, portanto, constitui mera reiteração do RHC 244.044, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente